Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707174-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANA PAULA GARCIA DE FRANCA ALMEIDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão - processo n. 0702108-39.2021.8.07.0006, na qual o d. Juízo de origem facultou emenda à petição inicial (ID 84428142 dos autos originais). Esta Relatoria deferiu o pedido liminar para busca e apreensão do veículo nos termos da decisão de ID 23978492. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no ID 88722914. Nesse contexto, a parte agravante requer a desistência do recurso por perda superveniente do interesse recursal (ID 25394302). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento ao presente recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator